Tribunal: TJSP
Processo: 2151055-03.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Pedido de afastamento da reincidência e fixação do regime aberto, pois não configurada a agravante – Hipótese de erro judiciário, que comporta alteração, tão somente para afastamento da reincidência e redimensionamento das penas – Mantido o regime fechado - DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido revisional para redimensionar as penas, afastada a agravante da

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Pedido de afastamento da reincidência e fixação do regime aberto, pois não configurada a agravante – Hipótese de erro judiciário, que comporta alteração, tão somente para afastamento da reincidência e redimensionamento das penas – Mantido o regime fechado - DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido revisional para redimensionar as penas, afastada a agravante da reincidência, mantido, no mais o v. Acórdão.